Tribunal: TJMT
Processo: 1008049-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008049-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MICHAEL PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 073.433.271-86 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA - CPF: 044.866.491-76 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR SANTOS GUIMARAES - CPF: 064.426.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), B. A. P. - CPF: 026.151.760-05 (VÍTIMA), VITORIA ELZA PAN - CPF: 026.151.740-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 616.769.931-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO, LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência ao decreto de prisão preventiva, quando foi destacada a gravidade em concreto do crime em tese praticado, em face das circunstâncias em que cometido. Ademais, a legalidade do decreto segregatório foi objeto de apreciação por esta Corte, quando do julgamento do habeas corpus n. 1009775-78.2019.8.11.0000, quando foi mantida a prisão preventiva do paciente, não sobrevindo fato novo que infirme o julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008049-35.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO, LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelos advogados Lauro Gonçalo da Costa e Flávia Conceição da Silva Stabilito Albuês, em favor de
MICHAEL PAIVA RODRIGUES REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narram que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, estando condenado em primeiro grau à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado. Na aludida sentença foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva imposta desde o flagrante. Em face da condenação, foi interposta apelação criminal, na qual se busca o reconhecimento da forma tentada do delito e a modificação do regime de cumprimento de pena.

Neste contexto, sustentam que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, há probabilidade de reforma ainda que parcial da sentença, não há fundamentação concreta para a negativa de o paciente recorrer em liberdade, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, os impetrantes requereram intimação para a sessão de julgamento do
writ
, a fim de realizarem sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
39238014 - Pág. 3.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme 39285459 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO, LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

Sustentam os impetrantes, em suma, que a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, de forma que deve ser assegurado ao paciente o direito de apelar em liberdade.

Não procede a impetração.

Extrai-se do dos autos que o paciente foi condenado à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, pelo delito previsto no art. 157, §2o, inciso II e §2o - A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal de crimes, em regime inicial FECHADO,
sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Na hipótese, após a instrução, o juízo
a quo
, condenou o paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

Ante o teor do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Outrossim, em atenção ao teor da determinação constante do ofício circular n° 61/2019-DAPI (Expediente n° 0042040-53.2019.8.11.0000), passo a reanálise da prisão cautelar decretada nestes autos.

Nesse sentido, verifico que não se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica favorável aos réus após a decisão que decretou a segregação cautelar, além de estarem preenchidos os pressupostos necessários para sua manutenção, os quais foram devidamente explicitados na decisão que a decretou, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados. (...)”

Assim, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

Ademais, a legalidade do decreto segregatório foi objeto de apreciação por esta Corte, quando do julgamento do
habeas corpus
n. 1009775-78.2019.8.11.0000, sendo mantida a prisão preventiva do paciente, não sobrevindo fato novo que infirme o julgado. Transcrevo fragmento do acórdão,
in verbis:

“(...) Na hipótese, além dos indícios de autoria e materialidade extraídos do auto de prisão em flagrante, o juiz singular apontou que a medida constritiva é necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta.

O paciente, com outros dois comparsas, realizou, em tese, um roubo majorado em Sinop/MT, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (2 pessoas), sob constante ameaça, mediante a invasão de domicílio, sendo surpreendidos pela Polícia Militar ainda na residência, recebendo-a com disparos de arma de fogo.

Ao justificar a constrição cautelar, o magistrado de primeiro grau consignou que “a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, sendo que cada um dos autores do delito portava uma arma, além de terem mantido as vítimas sob a mira dos revólveres exigindo-lhes a entrega de bens e dinheiro, revelando maior brutalidade do comportamento. Além disso, os autores do delito tentaram amarrar as vítimas, o que só não ocorreu em razão da chegada da polícia, o que evidência maior ousadia criminosa evidenciando a periculosidade, pondo em risco a própria garantia da ordem pública, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública”.

Assim, observa-se que o modo de execução do crime revela a extrema periculosidade do agente, a revelar não um simples crime de roubo, mas uma conduta abruptamente audaciosa e com gravidade anormal.

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente, extraída do modo de execução do delito.

Consigno sempre que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a periculosidade deste, a partir da gravidade concreta da conduta lhe atribuída.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento. (...)”

Percebe-se que a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ante o
modus operandi
do paciente e demais corréus, a revelar a gravidade concreta da conduta, o
que não se mostra ilegal, tampouco ficou superado com a prolação da sentença condenatória.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020